Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720022-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VINICIUS FORTES DA SILVA, ALCELINO FORTES DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a promover a transferência da pontuação pelas infrações de trânsito do segundo autor para o primeiro autor, sob a alegação de ser o efetivo condutor do veículo VW Polo, placa FJR5459. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Não há evidências no processo de que as 20 autuações por infração de trânsito lavradas em face do segundo recorrente entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 tenham sido cometidas pelo primeiro. A apuração de eventual irregularidade nas autuações demanda o esgotamento da cognição com a formação do contraditório e a ampla produção de provas, mormente tendo-se em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade. Ademais, o proprietário do veículo deixou transcorrer o prazo legal para indicar o efetivo infrator. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito